Tribunal: TJDFT
Processo: 0711600-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. INCURSÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação para anulação de questões objetivas em concurso público, questionamento dos critérios de correção estabelecidos pela banca examinadora.
II. Questão em Discussão
2. Verificar a possibilidade de o Poder Judiciário intervir nos critérios de correção de provas de concurso público, definidos pela banca examinadora, diante de violação do edital ou flagrante ilegalidade.
III. Razões de Decidir
3. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, incabível a intervenção nos critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, bem como verificação da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
4. É vedado ao Poder Judiciário interferir na correção de questão elaborada por banca examinadora, sob pena de se imiscuir na análise do mérito administrativo.
5. Descabe ao magistrado avaliar a exatidão técnica das questões e das justificativas da banca examinadora para defesa do gabarito proposto, pois restrita a intervenção do Poder Judiciários aos casos em que se verifique a existência de erro grosseiro ou inadequação da questão ao edital.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese: "1. O Poder Judiciário não deve intervir nos critérios de correção de provas de concursos públicos, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou incompatibilidade com o edital."

Legislação Relevante Citada CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência Relevante Citada STJ, AgRg no RMS 41.059/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 11/05/2016. Acórdão 1911543, 0719146-91.2022.8.07.0018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no PJe: 04/09/2024.)